Tribunal: CARF
Processo: 10320.003454/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003454/2007-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.419 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARGUSA - MARANHAO GUSA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados. Ademais, não há que se conhecer o recurso especial que implica
o revolvimento das provas do processo. Tal tarefa escapa aos limites cognitivos
do recurso especial, não configurando controvérsia de interpretação da
legislação tributária, mas mera valoração de fatos e provas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.416, de 18 de
outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10320.003450/2007-70, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003454/2007-58
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.003454/2007-58

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.153, de 27/08/2021, assim ementado,
na parte que interessa à presente análise:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição.
CRÉDITO.
TRANSPORTE
DE
MATÉRIAS
PRIMAS,
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
E
PRODUTOS
ACABADOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Por se inserir no contexto do processo produtivo ou em operação de venda, enseja
direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de combustíveis e
lubrificantes utilizados no transporte, em veículos próprios, de matérias primas, bens em
produção ou bens prontos para venda, independentemente de se tratar de transporte
entre estabelecimentos ou no interior do parque produtivo, mas desde que observados os
demais requisitos da lei e se encontrar devidamente comprovada com documentação
hábil e idônea.
CRÉDITO. INSUMO. FORNECEDOR INATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A simples omissão de receitas em declaração apresentada pela empresa fornecedora de
insumos em um dado período de apuração não é suficiente para a glosa de créditos da
empresa adquirente, salvo nas hipóteses de comprovação inequívoca de fraude,
simulação ou falsidade.
Consta do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito, nos seguintes termos: I.
Por maioria de votos, em relação às aquisições de combustíveis e lubrificantes
utilizados no transporte, em veículos próprios, de matérias primas, bens em produção ou
bens prontos para venda, independentemente de se tratar de transporte entre
estabelecimentos ou internamente ao parque produtivo (área de estocagem, silos, baia
etc.), mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
encontrarem-se tais dispêndios devidamente comprovados com base em documentação
hábil e idônea. Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, que negou o crédito
quando no transporte entre estabelecimentos da recorrente. II. Por unanimidade de
votos, em relação às aquisições de carvão junto à empresa individual Heitor Lucena
Barros Júnior ME, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os
quais se tratar de operações tributadas pela contribuição.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto às
seguintes matérias:
- crédito de PIS/COFINS com relação a gastos com o transporte de
produtos acabados – paradigma no 3402-008.281;
- crédito na aquisição de fornecedores declarados inaptos perante a RFB –
paradigmas nos 3403-003.374 e 3402-002.421.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restaram demonstradas as
divergências de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da
2a Câmara da 3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações sobre a demonstração de
divergência:
Análise das divergências

Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.003454/2007-58

1 - CREDITAMENTO DE GASTOS COM O TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS

(...)
Das decisões confrontadas, constata-se que a divergência está configurada, já que ambas
as decisões analisaram a questão referente a gastos com transporte de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa (combustíveis e lubrificantes – acórdão recorrido) e
(frete – acórdão paradigma), no regime não-cumulativo de PIS e COFINS, após o
julgamento do Resp 1.221.170/PR pelo STJ e deram interpretação divergente.
Nesse mister, entendeu o acórdão recorrido em interpretação às disposições do art. 3o,
incisos II e IX, da Lei no 10.833/2003 e ainda segundo precedentes citados, que as
despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte em veículos próprios
de matérias primas, bens em produção ou bens prontos para venda, dão direito ao
crédito, independentemente de se tratar de transporte entre estabelecimentos.
Já o acórdão paradigma entendeu que o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadra em nenhum dos permissivos legais de
crédito, aduzindo ainda precedentes administrativos que corroboram a tese defendida.
Estando o cerne da questão adstrita à possibilidade de crédito quanto aos dispêndios
referente a gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, no âmbito da sistemática do regime não cumulativo das contribuições resta
caracterizada a divergência jurisprudencial visto referidas decisões (recorrente e
paradigma ) divergiram na interpretação da legislação quanto à possibilidade de crédito
referente aos citados dispêndios.
2- GLOSA DE CRÉDITOS PERTINENTES À AQUISIÇÃO DE FORNECEDORES
DECLARADOS INAPTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL
(...)
O cerne da divergência orbita quanto à glosa de créditos pertinentes à aquisição de
fornecedores declarados inaptos perante a Receita Federal.
Na esteira dessa questão entendeu o acórdão recorrido que é possível constatar que a
inatividade apontada pela autoridade fiscal e pelo julgador de primeira instância
decorre, precipuamente, do fato de a empresa fornecedora ter declarado zerados os
campos da DIPJ relativos às receitas auferidas no período analisado, decidindo por fim
que a simples omissão de receitas em declaração apresentada pela empresa fornecedora
de insumos em um dado período de apuração não é suficiente para a glosa de créditos da
empresa adquirente, salvo nas hipóteses de comprovação inequívoca de fraude,
simulação ou falsidade, já o acórdão paradigma entendeu que o fundamento da glosa é
irretocável visto não ser possível o creditamento decorrente do fornecimento de insumo
por empresas inativas ou omissas.
Do confronto das decisões, em vista das peculiaridades dos respectivos casos não é
possível olvidar da importância fático-probatória na análise da matéria, no entanto
verifica-se que prepondera a divergência jurisprudencial quanto à interpretação da
legislação de regência das contribuições em relação à possibilidade de creditamento
decorrente do fornecimento de insumo por empresas inativas ou omissas.
Ante as considerações acima resta caracterizado o dissenso jurisprudencial.
(...)
Sendo válidas as considerações já efetuadas com relação ao acórdão recorrido, também
com relação ao segundo acórdão paradigma constata-se divergência jurisprudencial, não
sendo óbice à aferição da divergência tratar-se referido paradigma de outra incidência
tributária, visto que decidiu o Colegiado que são insuscetíveis de aproveitamento na
escrita fiscal os créditos concernentes a notas fiscais emitidas por empresas com
inscrição inapta no cadastro do CNPJ.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias:

1 - CREDITAMENTO DE GASTOS COM O TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS;
2 - GLOSA DE CRÉDITOS PERTINENTES À AQUISIÇÃO DE FORNECEDORES
DECLARADOS INAPTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.003454/2007-58

Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda e do
despacho de admissibilidade, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto é tempestivo, mas não deve ser conhecido.
No que se refere à primeira matéria, pode-se ver claramente que os créditos
discutidos no aresto recorrido são atinentes a gastos com combustíveis e
lubrificantes, enquanto que, no acórdão paradigma, discute-se a possibilidade
dos serviços de fretes, no transporte de produtos acabados, serem admitidos
como geradores de créditos do PIS/COFINS não cumulativos. Nesse ponto, a
recorrente deveria ter buscado apresentar paradigma em que a questão das
despesas com combustíveis e lubrificantes tivesse sido discutida. Como não o
fez, há evidente falta de similitude fática entre os arestos confrontados.
No tocante à segunda matéria, qual seja, “crédito na aquisição de produtos de
fornecedores declarados inaptos perante a RFB”, entendo que não há como
estabelecer dissenso interpretativo entre o acórdão recorrido e as decisões
paradigmas.
Com efeito, compulsando o acórdão recorrido, observa-se que o colegiado a
quo admitiu a possibilidade de creditamento da recorrente nas aquisições
efetuadas junto à empresa Heitor Lucena Barros Júnior ME, pois a fiscalização
não teria comprovado a inatividade do fornecedor nem a ilicitude de suas
operações com a recorrente – não haveria, nos autos, prova da inidoneidade das
notas fiscais emitidas nem da falsidade, simulação ou fraude das aquisições.
Além disso, a decisão recorrida delimita o reconhecimento do crédito àquelas
operações efetivamente tributadas pelas contribuições não cumulativas.
Os acórdãos paradigmas enfrentam, por sua vez, situação diversa, na qual a
inidoneidade das operações ou a inatividade dos fornecedores teria sido
comprovada nos autos.
No primeiro paradigma, Acórdão no. 3403-003.374, o colegiado concluiu que as
transações ali apreciadas envolviam pessoas jurídicas inexistentes de fato,
constituídas para emissão de notas fiscais ( empresas chamadas “noteiros”),
com operações não oneradas pelas contribuições não cumulativas. Eis os
principais excertos daquela decisão:

3403-003.374
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. NOTAS FISCAIS SEM
CAUSA. GLOSA.
Aquisições de mercadorias amparadas por notas fiscais emitidas por “noteiros”,
pessoas jurídicas inexistentes de fato, precipuamente constituídas para esse fim,
não dão direito a crédito.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
COMPRAS
NÃO
ONERADAS. VEDAÇÃO LEGAL.
A aquisição de bens ou serviços não onerados pela contribuição não dá direito a
crédito.
O fato é que, na extensa e profunda auditoria levada a cabo, segregaram-se do
pedido de ressarcimento formulado pela Nicchio todas as notas fiscais emitidas
por pessoas jurídicas comprovadamente interpostas com o fito de “inchá-lo”,
admitindo-se tão somente as notas fiscais idôneas.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.003454/2007-58

A quantidade de empresas "laranja" explica a magnitude da glosa.
(...)

No curso do procedimento fiscal, verificou-se que, entre os fornecedores da
Nicchio, figuravam diversas sociedades inativas e omissas (relação na fl. 133).
A Fiscalização concluiu que o café fornecido por sociedades nessas condições
cadastrais não teria sido gravado com a contribuição, razão pela qual não se
admitiu o creditamento.
O fundamento da glosa é irretocável. Admitir o crédito, nessas condições,
violaria o princípio da não cumulatividade. Não foi por outro motivo, o inc. II do
§ 2° do art. 3° da Lei de Regência vedou expressamente a tomada de crédito na
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições...”
No segundo paradigma, Acórdão no. 3402-002.421, pode-se observar que o
colegiado não reconheceu créditos de IPI cujas notas fiscais foram emitidas por
empresas com inscrição inapta no cadastro do CNPJ. Seguem os principais
trechos da decisão:
3402-002.421
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
IPI
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO
PER/DCOMP
GLOSA
DE
CRÉDITOS
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS
POR
EMPRESAS
COM
SITUAÇÃO DECLARADA INAPTA NO CADASTRO DO CNPJ ART. 82 DA
LEI No 9.430/96.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais emitidas por empresas com inscrição inapta no cadastro do CNPJ.
(...)
Como resulta claro do dispositivo retro transcrito, somente pode ser considerado
inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ já tenha sido
considerada ou declarada inapta, sendo certo que a inaptidão não se aplica aos
adquirentes de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços, que
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens.
Entretanto, no caso concreto verifica-se que não obstante o CNPJ da emitente
dos documentos fiscais se encontrasse inativos, a ora Recorrente não se
desincumbiu do ônus legalmente imposto de comprovar o efetivo pagamento do
preço e respectivo recebimento dos bens, razão pela qual a r. decisão recorrida
não merece reforma eis que se encontra devidamente fundamentada e rebate com
vantagem uma a uma as objeções levantadas pela recorrente, merecendo subsistir
por seu próprios fundamentos que, por amor à brevidade, adoto como razões de
decidir e transcrevo:
(...)
Assim, não se justifica a reforma da r. decisão recorrida nesse particular, que
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, considerando que
tanto na fase instrutória, como na fase recursal, a ora a Recorrente não
apresentou nenhuma evidencia concreta e suficiente para descaracterizar a glosa
dos créditos.
Isto posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
mantendo a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como se vê, as decisões paradigmas partem de fatos considerados como certos
por seus colegiados e concluem pela improcedência dos créditos postulados: no
primeiro, as empresas fornecedoras eram inexistentes de fato e as operações não
foram tributadas, razão pela qual negou-se o crédito; no segundo, o fornecedor
possuía CNPJ inativo à época das operações, levando à negativa de
creditamento de IPI nas vendas daquele fornecedor.
Tais circunstâncias não se verificam no acórdão recorrido. Neste, o colegiado
entende que não há provas da inatividade do fornecedor à época dos fatos; não
há provas da ilicitude das operações; e o reconhecimento dos créditos se deu
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.003454/2007-58

sob condição de que as respectivas operações de aquisição tenham sido
tributadas.
Não há, portanto, divergência entre os arestos confrontados. O que temos é a
discrepância dos fatos que permeiam as decisões analisadas com a consequente
distinção nos resultados atingidos por cada uma: enquanto os arestos
paradigmas entendem, à luz das provas específicas ali apreciadas, que há
irregularidade nos fornecedores e ilicitude em suas transações, o acórdão
recorrido, apreciando os elementos probatórios específicos deste processo,
assinala que não há comprovação da irregularidade da empresa fornecedora e de
seus negócios com a recorrente.
Haveria dissenso interpretativo se, por exemplo, apreciando as provas dos autos,
o acórdão recorrido julgasse que a empresa fornecedora era, à época das
operações, realmente inativa, mas que isso não seria óbice ao reconhecimento
dos créditos da não cumulatividade. Ou, ainda, reconhecesse a possibilidade de
creditamento mesmo em face de inconteste prova de inexistência de fato do
fornecedor ou de falta de recolhimento dos tributos devidos nas operações de
aquisição.
Nada disso se verifica no aresto recorrido. Diversamente do que ocorre nos
paradigmas, o aresto paradigma indaga a falta de comprovação da
irregularidade do fornecedor e das transações por ele encetadas, afirmando, ao
final, que a ilicitude das transações não foi demonstrada pela fiscalização, razão
pela qual admitiu o creditamento das aquisições sob a condição de terem sido
tributadas.
Diante de tais dessemelhanças fáticas entre as decisões contrapostas, não há
como se estabelecer uma base de comparação para fins de dedução de
divergência jurisprudencial, razão pela qual o recurso especial não deve ser
conhecido.
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 558
DF CARF MF
Original